Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725503-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA AGRAVADO: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DLL COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA. contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ajuizada por B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. contra AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA. (ora agravada) e PAULINO NAOKI KAMACHI: “Observa-se do ID 140927376 que foi proferida decisão no Agravo de Instrumento de no 0735840-92.2022.8.07.0000, concedendo efeito suspensivo aos atos constritivos praticados contra a executada AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA. A decisão foi proferida em 26/10/2022, entretanto, em 08/03/2023, foi realizada consulta ao sistema Sisbajud e foi bloqueada a quantia de R$ 20.137,77 da referida pessoa jurídica (ID 160495441). Não há notícias de revogação da medida liminar, razão pela qual deve ser devolvida a quantia bloqueada à executada. Ademais, o deferimento de penhora no rosto destes autos, pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília não tem condão validar a penhora realizada de modo ilegal. Ante o exposto, preclusa esta, expeça-se alvará em favor da executada AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA no valor de R$ 20.137,77. 1. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da presente intimação. 1.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” (ID 161115910 dos autos de origem). O agravante defende ter interesse jurídico na demanda, pois “é o titular do direito, nos termos da r. decisão anexa proferida nos autos da Execução 0719031-24.2022.8.07.0001, em que o Agravante contende com a Agravada, foi deferida a penhora no rosto dos autos originários de eventuais créditos que couberem à Agravada” (ID 48324463 - Pág. 3). Sustenta que “o Agravado foi devidamente citado na Execução 0719031-24.2022.8.07.0001 em que é devedor do Agravante, responde com todo o seu patrimônio pela dívida que possui. Assim, temos que o valor que foi bloqueado no presente feito encontra-se dentro da esfera patrimonial do Agravado, devendo ser sujeito a constrição pelo Agravante” (ID 48324463 - Pág. 6). Argumenta que: “as citações não se confundem, vez que na Execução em que o Agravante contende com Agravado, este foi devidamente citado, tendo tido a oportunidade de apresentar bens passiveis de penhora e não o fez, ou seja, claramente demonstra que o Agravado vem ocultado bens do Agravante a fim de se esgueirar de sua responsabilidade quanto à dívida. No presente feito, encontram-se penhorados valores do Agravado que se caracterizam como passíveis de constrição para adimplemento da dívida, logo, considerando que tais valores integram a esfera patrimonial do Agravado, deve ser respeitada a penhora realizada no rosto dos autos originais. A penhora no rosto dos autos é penhora de bens que poderão ser atribuídos ao executado em algum processo no qual ele figure como demandante ou no qual tenha a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável, como no caso em comento” (ID 48324463 - Pág. 7). Conclui que “existe a expectativa da Agravada receber valor economicamente apreciável nos autos originais, o que legitima a possibilidade da penhora realizada pelo Apelante” (ID 48324463 - Pág. 8). Alega que “restou demonstrado a legalidade da penhora realizada pelo Apelante, assim, apenas caso V. Exas. entendam de maneira diferente do alegado, o que não se espera, subsidiariamente, vem o Agravante se manifestar no sentido da necessidade de manutenção do bloqueio dos valores localizados na modalidade de arresto cautelar” (ID 48324463 - Pág. 9). Requer assim a manutenção da penhora realizada como arresto cautelar. E requer: “O recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC com deferimento da tutela de urgência, impossibilitando a desconstituição de penhora dos valores bloqueados do Agravado, e, ao final, seja dado PROVIMENTO AO RECURSO, reconhecendo a possibilidade de penhora no rosto dos autos pelo Agravante, bem como, subsidiariamente, o arresto cautelar de tais valores, a fim de adimplemento da dívida do Agravado na Execução de no 0719031-24.2022.8.07.0001” (ID 48324463 - Pág. 12). Determinada a intimação da a parte agravante para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso referente aos autos de origem ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007. §4o do Código de Processo Civil (despacho de ID 48374606), preparo recolhido (IDs 48804605 a 48804608). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC (decisão interlocutória proferida em ação de execução). Registre-se que o agravante DLL COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA. é credor da penhora no rosto dos autos de origen. Consoante dispõe o artigo 996 do Código de Processo Civil, o credor ao qual foi deferida a penhora no rosto dos autos tem relação jurídica com o processo em que foi concretizada a constrição, podendo questionar todos os atos que possam afetar negativamente a penhora. Preenchidos, portanto, os pressupostos de legitimidade e interesse recursal. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pelo recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. No agravo de Instrumento n. 0735840-92.2022.8.07.0000 interposto por AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA. em face de decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial (0706688-30.2021.8.07.0001), pela qual indeferida a arguição de nulidade de citação do agravante e convertido em pagamento o valor penhorado anteriormente, deferi o efeito suspensivo (decisão proferida em 28/10/2022). Contudo, em 08/03/2023, foi realizada consulta ao sistema Sisbajud e bloqueada a quantia de R$20.137,77 da referida pessoa jurídica (ID 160495441 dos autos originários). Sobreveio então o julgamento de mérito do referido agravo de instrumento, tendo sido declarada a nulidade da citação da agravada (executada) AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA. bem como dos atos processuais subsequentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. ART. 1.017, §5o DO CPC. CITAÇÃO. NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. "Em se tratando de autos eletrônicos, incabível a tese de não conhecimento do recurso em razão da ausência de juntada dos documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, por expressa dispensa legal contida no § 5o do mesmo dispositivo. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada." (Acórdão 1423956, 07091598520228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Ato de citação é, em regra, pessoal, podendo, no entanto, ser efetivado na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado (arts. 242, 243 e 246, I do CPC/2015). No caso de pessoa jurídica, a citação postal deve observar a regra do domicílio, ou seja, o encaminhamento ao endereço da respectiva sede (art. 75, IV do Código Civil), admitindo-se, nesse caso, o recebimento da carta endereçada ao estabelecimento por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (art. 248, § 2o do CPC/2015). E por força da teoria da aparência, a jurisprudência também admite validade de citação realizada na sede da pessoa jurídica recebida sem ressalvas por pessoa que mantenha algum vínculo com a empresa, ainda que não detenha poderes de representação (STJ. EREsp 864.947/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/06/2012, DJe 31/08/2012). 2.1. Hipótese em que a citação não foi endereçada à sede da empresa, tendo sido o aviso de recebimento assinado por terceiro estranho à relação, razão de não se poder reconhecer a validade da citação. Precedentes (TJDFT. Acórdão 1150921, 20161610088192APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: 377/390) 3. Incabível a condenação por litigância de má-fé ao caso, eis que a condição apresentada nos autos não se amolda, em princípio, a qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1690499, 07358409220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se trecho do voto relativamente à anulação dos atos constritivos contra a agravada: “Assim, o vício na citação ocasiona a sua nulidade (art. 280 do CPC/2015), bem como dos atos processuais subsequentes (art. 281 do CPC/2015), defeito processual da maior gravidade no sistema processual civil, não se tratando de mera formalidade, mas, sim, de forma de assegurar a concretização dos princípios constitucionais mais relevantes do ordenamento jurídico processual, quais sejam: a ampla defesa e o contraditório (STJ. AgInt no AREsp 913.878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019. Insubsistente o argumento da agravada de desnecessidade de citação para o ato de penhora (contrarrazões, ID 41634103, p. 8). O que se discute é a nulidade da citação em ação de execução de título extrajudicial (autos n. 0706688-30.2021.8.07.0001), tendo sido a penhora ato consequente do não pagamento de alegada dívida e não apresentação de embargos à execução pela agravante. (...) Forte em tais argumentos, dou provimento ao agravo de instrumento para o fim de reformar a decisão agravada e declarar nula a citação da empresa AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0706688-30.2021.8.07.0001.” Nulidade da citação é vício impassível de convalidação, de modo que a penhora dela decorrente também não pode ser convalidada ou transmudada para arresto cautelar como pretende o recorrente. Ademais, a penhora no rosto dos autos foi deferida em 31/03/2023 e juntada aos autos de origem em 03/04/2023 (ID 154531753 - Pág. 2), data posterior ao bloqueio via SISBAJUD, ocorrido em 08/03/2023 (ID 152489385 - Pág. 1). No ponto, decisão anterior à agravada e à penhora no rosto dos autos determinou o desbloqueio de verbas da agravada (executada): “(...) Em relação à petição de ID152489365, a executada Ambiental Paulista informou que foram bloqueados valores em sua conta. Observa-se do ID 140927376 que foi conferido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por ela, sendo que os atos constritivos devem ocorrer apenas contra o executado Paulino. A decisão de ID150658318 deferiu a consulta ao sistema Sisbajud, entretanto deveria ter ocorrido apenas em relação ao segundo executado. À secretaria: Junte aos autos a consulta as sistemas conveniados e, verificando que houve bloqueio de quaisquer bens da ré Ambiental Paulista, desbloqueie imediatamente. Brasília/DF, Quinta-feira, 23 de Março de 2023, às 12:08:05.” (ID 153350261). Assim, afigura-se acertada a decisão ora agravada pelo qual determinada a devolução da quantia bloqueada à executada. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também não se revela no caso, pois a decisão agravada condicionou a expedição de alvará de levantamento de valores à preclusão da decisão. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora